Tribunal: TJDFT
Processo: 0747666-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747666-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JURANDI AFONSO BATISTA, MARTA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: LOJA MACONICA DEMERVAL CORDEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por JURANDI AFONSO BATISTA e outro (ID 66144176) contra a decisão deste Relator que não conheceu do agravo de instrumento em virtude de sua deserção (ID 66084295). Apesar de conter pedido de atribuição de efeito suspensivo, o agravo interno, por ausência de previsão legal, não comporta a concessão de liminar, porquanto voltado a levar ao colegiado o exame sobre o acerto ou não da decisão monocrática da relatoria, sendo permitido ao Relator tão somente exercer o juízo de retratação. Dito isso, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 66084295. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, ao agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator